Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737960-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, ANTONINHO TOLEDO, ARMANDO BEATO DE TOLEDO, OSVALDO DE TOLEDO, LUIZA TEREZINHA DE TOLEDO, ERONILDES DO CARMO ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. CPC. ART. 480. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 3. Em suas razões recursais a recorrente reiterou os argumentos articulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. 4. A eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 4.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação às Leis 8.088/1990, 5.969/1973 e 8.171/1991, defendendo que a parte recorrida foi indenizada pelo PROAGRO. Aponta que o referido valor deve ser considerado como abatimento do valor devido pela parte insurgente. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 54604317). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta inobservância aos preceitos das Leis 8.088/1990, 5.969/1973 e 8.171/1991, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constata-se que o recurso não caberia ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Cumpre acrescentar que “é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Na mesma linha de entendimento, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2410430/SP, também da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2023. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005